Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-15.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DÍVIDA CONDOMINIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DÉBITO PROPTER REM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica ad causam de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, e é aferida com base na narrativa da inicial (in status assertionis). Cognição profunda acerca do que alegado se dá em sede do exame de mérito.1.1 “2. A dívida de condomínio refere-se à obrigação propter rem, ou seja, em razão da coisa, como a própria expressão revela. São obrigações que surgem em função do direito real de propriedade. 2.1. Desta feita, responde pelo débito aquele que detém sobre a coisa o poder de fato que advém de justo título, mesmo que a dívida relativa às taxas condominiais preceda seu domínio sobre o bem (..)”TJDFT. Acórdão 1201521, 07107360620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019.1.3. Preliminar rejeitada.
2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". Contudo, a situação fática objeto do Tema 882/STJ, bem como a do RE 695.911/SP (Tema 492), versou sobre morador de bairro aberto, de forma que a tese firmada não se aplica aos condomínios do Distrito Federal originados de parcelamento irregular do solo, que têm acesso restrito e controlado aos moradores e visitantes e cujas taxas condominiais foram instituídas pela associação de moradores para custear os serviços comuns.
3. E, no caso, ainda que se trate de condomínio irregular administrado por associação de moradores, independentemente da denominação, viável a cobrança de taxas condominiais, pois não se afigura razoável que o morador se beneficie dos serviços prestados e das benfeitorias realizadas sem a devida contraprestação. 3.1. Do que se tem, o réu/apelante não demonstrou pagamento da dívida. Sentença que se mantém.
4. Não há que se falar em litigância de má-fé se nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC pode ser reconhecida, dolo que não restou comprovado
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.